Tribunal: TJDFT
Processo: 0002154-23.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002154-23.2017.8.07.0002 RECORRENTE: RAFAEL TEODORO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA. FRAÇÕES UTILIZADAS. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO DE UM SEXTO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA REFEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("d"). 2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie. 3. Não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados, ao decidirem pela tese acusatória, optam por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos. 4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 5. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta eg. Corte. 6. O contexto fático vivenciado autoriza a redução mínima de 1/6 (um sexto) pelo privilégio previsto no § 1o do artigo 121 do Código Penal. 7. Havendo qualquer caracterização de injustiça ou erro na fixação da pena, imperiosa sua reforma. 8. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, com vistas à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável; e b) artigos 121, § 1o, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a tese de legítima defesa deveria ter sido acolhida pelo Conselho de Sentença, diante das provas trazidas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp n. 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 2.073.621/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 121, § 1o, ambos do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027